Tribunal: STF
Processo: MS 26307
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE DEPUTADOS E
   SENADORES. DECRETO-LEGISLATIVO 444/2002. LIMINAR CONCEDIDA.
I -
   Fixação de subsídios dos parlamentares por ato conjunto das Mesas
   da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com base no
   Decreto-Legislativo 444/2002.
II - Diploma normativo cujos
   efeitos esgotaram-se no tempo.
III - Presença dos requisitos
   autorizadores da concessão do pedido de liminar.
IV - Liminar
   concedida.